Tribunal: STF
Processo: Rcl 57318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face de decisão do Juiz da 8ª Vara do Trabalho de Belém proferida nos Autos nº 0001338-21.2017.5.08.0016. A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 114, 250, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:  



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”  



    5. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.  



    6. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF).  



    7. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.  



    8. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.  



    9. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.   



    10. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.  



    11.  No caso em análise, a decisão reclamada indeferiu o pedido da ora reclamante de pagamento da execução por meio de precatório, mantendo a sua submissão ao rito de execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado. Ocorre que a modalidade de execução adotada pela autoridade reclamada não condiz com o regime constitucional de precatórios a que faria jus a reclamante. Em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola e sem fins lucrativos. Neste sentido, entre outras: Rcl 52.954, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 53.394, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 52.170, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53.287, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 53.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 53.131, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 52.955 MC, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 52.597, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Rcl 52.959, Rel. Min. Luiz Fux. 



    12. Ademais, pontuo que a alegação quanto à natureza concorrencial da Embrapa já foi analisada por esta Corte no julgamento da ACO 3.469-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia). Na ocasião, a ação foi julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial”. Em igual sentido, a decisão monocrática proferida na ACO 3.573, na qual o Min. André Mendonça destacou que, segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, “o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro”. 



    13. Quanto ao mais, é preciso dizer que os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais, intimação pessoal e prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32. Além disso, a questão nem sequer foi tratada no ato reclamado. Nesse cenário, impossível, na via eleita, a análise dos demais pedidos formulados no item VI da inicial. 



    14. Assim, procedem as alegações da reclamante apenas quanto a sua submissão ao regime de precatórios.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0001338-21.2017.5.08.0016) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. 



    16. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



          Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator